Tribunal: TJDFT
Processo: 0703203-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703203-83.2025.8.07.0000 RECORRENTES: MARIA DEURIVANS CARVALHO SILVA e OUTROS RECORRIDO: VALTER KAZUO TAKAHASHI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO DE INVENTÁRIO. REMUNERAÇÃO INVENTARIANTE DATIVO. ATIVIDADES DESEMPENHADAS. ESBOÇO DE PARTILHA. PENDENTE. NULIDADE. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular incorreu em equívoco ao fixar a remuneração do inventariante dativo. 2. Os dados probatórios reunidos nos autos demonstram que, decorrida a marcha processual, o inventariante dativo formulou requerimento de fixação de remuneração pelas atividades desempenhadas, bem como de prazo para a apresentação do esboço de partilha. 2.1. Por essa razão o Juízo singular fixou a aludida remuneração em 3% (três por cento) do valor total dos bens do espólio, diante da complexidade e tempo de duração do procedimento de inventário. 3. A controvérsia reside, portanto, na alegação de que o arbitramento da mencionada remuneração sem a manifestação dos herdeiros afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a decisão impugnada deve ser declarada nula. 4. A regra prevista no art. 617 do CPC versa a respeito da remuneração do inventariante dativo. 4.1. A esse respeito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que a ordem prevista no dispositivo legal mencionado deve ser preferencialmente observada, exceto diante de justo motivo evidenciado pela peculiaridade do caso. 5. Em relação à remuneração do inventariante, a regra prevista no art. 1987 do Código Civil dispõe que “Salvo disposição testamentária em contrário, o testamenteiro, que não seja herdeiro ou legatário, terá direito a um prêmio, que, se o testador não o houver fixado, será de um a cinco por cento, arbitrado pelo juiz, sobre a herança líquida, conforme a importância dela e maior ou menor dificuldade na execução do testamento”. 6. No caso em deslinde percebe-se que o Juízo singular aplicou a aludida regra em favor do agravado com a finalidade de promover o ressarcimento decorrente das atribuições exercidas no procedimento do inventário. 7. Aliás, é importante registrar que a situação em exame versa a respeito de procedimento de inventário com múltiplos herdeiros e questões patrimoniais complexas, além do longo período de tramitação do procedimento, que já ultrapassa 20 (vinte) anos. Com efeito, as aludidas circunstâncias serviram como parâmetro para a fixação da remuneração ora em exame. 7.1. Ademais, observa-se que o Juízo singular concedeu o prazo de 60 (sessenta) dias para que o agravado apresente o esboço de partilha 8. Diante desse cenário, não se encontra caracterizada a nulidade da decisão impugnada por suposta violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 9. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, bem como 9o, 10 e 437, § 1o, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que teria ocorrido cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório e à decisão surpresa, diante da ausência de intimação das partes para manifestação sobre documentos novos juntados aos autos; b) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; c) artigo 1.987 do Código Civil, por entender não ser aplicável a fixação da remuneração do inventariante dativo, tendo em vista que se trata de hipótese jurídica distinta da remuneração do testamenteiro. Assevera que o órgão julgador teria desconsiderado as diferenças substanciais entre as figuras do testamenteiro e do inventariante judicial, de modo a afastar a utilização de critério remuneratório analógico que possa conduzir a distorções. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 9o, 10 e 437, § 1o, todos do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “No caso em deslinde percebe-se que o Juízo singular aplicou a aludida regra em favor do agravado com a finalidade de promover o ressarcimento decorrente das atribuições exercidas no procedimento do inventário. Aliás, é importante registrar que a situação em exame versa a respeito de procedimento de inventário com múltiplos herdeiros e questões patrimoniais complexas, além do longo período de tramitação do procedimento, que já ultrapassa 20 (vinte) anos. Com efeito, as aludidas circunstâncias serviram como parâmetro para a fixação da remuneração ora em exame. Ademais, observa-se que o Juízo singular concedeu o prazo de 60 (sessenta) dias para que o agravado apresente o esboço de partilha. Diante desse cenário, afiguram-se ausentes motivos suficientes para a declaração de nulidade da decisão impugnada por suposta violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa (...). Ademais, é perceptível que está pendente de apresentação o esboço de partilha, oportunidade em que os herdeiros poderão manifestar suas considerações no procedimento do inventário” (ID 72907809). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da CF, pois não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Mesmo teor: REsp n. 2.038.024, Ministro Sérgio Kukina, DJEN de 5/11/2025. O recurso especial também não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts.489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.688.557/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025. Igualmente o apelo não deve seguir em relação à indigitada infringência ao artigo 1.987 do CC. Isso porque “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027